Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600634-85.2024.6.16.0119
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
- ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - ABUSO DE PODER
ECONÔMICO E POLÍTICO - INDICAÇÃO DE TELEFONE DE
SINDICATO COMO NÚMERO DE CONTATO NO REGISTRO DE
CANDIDATURA - CONDUTA DESPIDA DE GRAVIDADE - ABUSO DE
PODER NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.
1. A configuração de abuso de poder político ou econômico, nos termos do
artigo 22, XIV, da Lei Complementar nº 64/90, com redação dada pela Lei
Complementar nº 135/10, depende não só da comprovação do ato tido como
irregular, mas também da gravidade das circunstâncias que o caracterizam.
2. A verificação da gravidade das circunstâncias, não obstante se diferencie
da potencialidade lesiva, requisito anteriormente exigido pela jurisprudência
para a caracterização do abuso, não pode se distanciar por completo do
contexto das eleições, sob pena de se punir com a mais grave sanção prevista
no direito eleitoral uma conduta que, por ser absolutamente indiferente ao
pleito, não viola o bem jurídico tutelado pela norma, que é a normalidade e a
lisura das eleições.
3. Não configuração de abuso de poder político ou econômico ante a
irrelevância da conduta imputada no contexto das eleições.
4. Recurso desprovido.
(TRE-PR. REl nº 26269, Des. Nicolau Konkel Júnior, DJE de 10/08/2017)

Num. 44470433 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/04/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041616262151800000043413292
Número do documento: 25041616262151800000043413292
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:53:08

Do inteiro teor da decisão se extrai que os fatos são absolutamente similiares ao
ora alegado, diferenciando-se tão somente em razão do avanço da tecnologia.
Confira-se:
[...]
O fato imputado aos recorridos restou devidamente comprovado nos autos e
se restringe à indicação, no processo de registro de candidatura, do telefone
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sapopema como número de fax
para comunicação com a Justiça Eleitoral, bem como a efetiva utilização do
terminal telefônico em uma oportunidade para o encaminhamento de
informação ao Cartório Eleitoral.
[...]
Nesse contexto, conclui-se que mesmo que a conduta aqui tratada, quando
analisada em si mesma, possa ser considerada imoral, como sustenta o
parquet, certamente não se reveste de gravidade suficiente para macular a
higidez do pleito, ao ser considerada no contexto da eleição.
Ao contrário, a cond

Inteiro teor:
22/04/2025
Número: 0600634-85.2024.6.16.0119

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 22/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Captação Ilícita de
Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600634-85.2024.6.16.0119, que com amparo no art. art. 24, "c", da Resolução TSE n. 23.462/2015,
indeferiu a petição inicial e, consequentemente, julgou extinto o feito na forma do art. 485, I, do
CPC. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral por abuso de poder político/econômico e captação
ilícita de sufrágio, ajuizada pela Coligação Unidos Somos Mais Fortes com fulcro na LC 64/90, LE,
em face de Cristiano Borges e Pithi (Geferson Boschetti). Alega-se que, a autora apresentou
representação em razão de distribuição de brindes/bebidas em troca de votos em face dos
requeridos, durante realização de Comício Eleitoral). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
UNIDOS SOMOS MAIS FORTES
[UNIÃO/SOLIDARIEDADE/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)/PP] - CURIÚVA -
PR (RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
GEFERSON BOSCHETTI (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
CHRISTIANO GIUNTA BORGES (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44470433
16/04/2025
16:26
Acórdão
Acórdão

Num. 44470433 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/04/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041616262151800000043413292
Número do documento: 25041616262151800000043413292
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:53:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.684

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600634-
85.2024.6.16.0119 – Curiúva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: UNIDOS SOMOS MAIS FORTES [UNIÃO/SOLIDARIEDADE/Federação
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)/PP] - CURIÚVA - PR
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
RECORRIDO: CHRISTIANO GIUNTA BORGES
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: GEFERSON BOSCHETTI
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. INDEFERIMENTO DA
PETIÇÃO INICIAL. ADEQUADA IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO E
DOS FUNDAMENTOS. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS.
PROCESSAMENTO REGULAR DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral contra a sentença do Juízo da 119ª Zona
Eleitoral de Curiúva/PR, que indeferiu a petição inicial da Ação de
Investigação Judicial Eleitoral, julgando extinto o processo, sem resolução de
mérito, sob o fundamento de que não houve adequada identificação do pedido
e de seus fundamentos.
1.2 A recorrente alegou que a petição inicial descreveu adequadamente as
condutas supostamente abusivas, acompanhada de indícios e provas, e que o
indeferimento da inicial impede a análise judicial de condutas que podem ter

Num. 44470433 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/04/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041616262151800000043413292
Número do documento: 25041616262151800000043413292
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:53:07
comprometido a isonomia do pleito. Requereu, ao final, o conhecimento e o
provimento do recurso, para que seja determinado o regular processamento da
Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
1.3 Os recorridos sustentaram a ausência de dialeticidade recursal, a existência
de coisa julgada parcial e a inexistência de ilicitudes nas condutas descritas.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que a autora não construiu narrativa
minimamente verossímil das condutas abusivas atribuídas aos investigados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há três questões em discussão: i) saber se o recurso preenche os requisitos
de admissibilidade, especialmente quanto à dialeticidade recursal; ii) saber se
há coisa julgada parcial sobre um dos fatos alegados na petição inicial; e iii)
saber se a petição inicial continha elementos mínimos para permitir seu regular
processamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, uma vez que a
recorrente apresentou argumentos específicos e detalhados para rebater os
fundamentos da sentença, não havendo mera repetição de argumentos
genéricos ou dissociados da controvérsia, em conformidade com o art. 1.010,
inciso II, do CPC.
3.2 A existência de coisa julgada parcial deve ser reconhecida em relação à
distribuição gratuita de bebidas, pois já foi objeto da AIJE nº 0600448-
62.2024.6.16.0119, que transitou em julgado em 22/11/2024, sendo inviável a
reanálise do tema, nos termos do art. 337, §1º e §2º, do CPC.
3.3 A AIJE tem por objetivo investigar e reprimir condutas abusivas no
processo eleitoral, sendo suficiente, para seu recebimento, a descrição da
conduta, apresentação de indícios mínimos e a indicação de provas, conforme
art. 22 da Lei Complementar 64/90. A inicial descreveu detalhadamente
condutas que podem configurar abuso de poder e captação ilícita de sufrágio,
acompanhada de elementos indicativos e requerimento de produção probatória,
sendo incabível seu indeferimento liminar.
3.4 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral reconhece que o
indeferimento prematuro da petição inicial, sem possibilitar a produção de
provas, compromete a efetividade da AIJE, instrumento fundamental para
assegurar a lisura do pleito eleitoral.

Num. 44470433 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/04/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041616262151800000043413292
Número do documento: 25041616262151800000043413292
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:53:07
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para anular
parcialmente a sentença e determinar o regular processamento da AIJE,
mantendo-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, em relação à
distribuição gratuita de bebidas, em razão da coisa julgada.
Tese de julgamento: "A petição inicial da Ação de Investigação Judicial
Eleitoral deve conter descrição mínima dos fatos e elementos indicativos da
conduta abusiva, não se exigindo prova inequívoca para o seu processamento.
A existência de coisa julgada impede a reanálise de fatos já decididos em
demanda anterior."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: art. 1.010, inciso
II; art. 337, §1º e §2º; art. 369; art. 502; Lei Complementar 64/90: art. 19; art.
22.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AIJE nº 060177905, Rel. Min. Luís
Felipe Salomão, julgado em 09/02/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/04/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação Unidos Somos Mais Fortes em face
da sentença proferida pelo Juízo da 119ª Zona Eleitoral de Curiúva/PR, que indeferiu a
petição inicial da Ação de Investigação Judicial Eleitoral, proposta em face de Christiano

Num. 44470433 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/04/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041616262151800000043413292
Número do documento: 25041616262151800000043413292
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:53:07
Giunta Borges e Geferson Boschetti, eleitos prefeito e vice-prefeito de Curiúva, julgando
extinto o processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que não é adequada a
identificação do pedido e dos seus fundamentos.
Em suas razões recursais (ID 44146676), a coligação recorrente sustentou, em síntese,
que a) a petição inicial apresentou adequadamente as condutas dos investigados que em
tese constituem abuso e tiveram o condão de interferir na isonomia do pleito eleitoral; b)
embora a distribuição de bebidas seja objeto de outra demanda, a inicial trouxe outros
fatos que devem ser investigados: a utilização de instalações, equipamentos e meios de
transmissão do Poder Legislativo Municipal (do qual o Presidente é o candidato a Vice-
Prefeito incluído no polo passivo), para a organização, digitalização, transmissão e
protocolo dos pedidos de registro de candidatura dos investigados; utilização de
servidores públicos do Poder Legislativo; utilização de equipamentos e meios do Poder
Executivo, para distribuição de "favores" aos munícipes, com o intuito de obter-lhes o voto;
utilização de bens pertencentes a empresa contratada da Prefeitura, para proveito
particular e político; c) foram juntados à inicial indícios e provas sobre os fatos alegados,
assim como pleiteada produção probatória; d) o indeferimento da inicial impede a
necessária análise judicial acerca de condutas que podem ter infringido gravemente a
isonomia e a normalidade do pleito, que devem ser protegidas pelo Poder Judiciário.
Requereu, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja determinado
o regular processamento da Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
Em contrarrazões (ID 44272990), os recorridos Christiano Giunta Borges e Geferson
Boschetti alegaram que a) há violação à dialeticidade recursal, porque a recorrente não
impugnou de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir os
argumentos trazidos na petição inicial; b) há coisa julgada em relação à distribuição
gratuita de bebidas, devendo ser mantida a sentença; c) inexiste ilegalidade nos fatos
apresentados pela recorrente. Pleitearam, assim, o não conhecimento do recurso e,
subsidiariamente, o não provimento.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44347342) manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do presente recurso eleitoral, por entender que a autora não construiu uma
narrativa minimamente verossímil sobre as condutas abusivas atribuídas aos
investigados.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Os recorridos Christiano Giunta Borges e Geferson Boschetti alegaram, preliminarmente,
a ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que a recorrente não impugnou
de forma específica os fundamentos deduzidos pelo Juízo a quo que embasaram a

Num. 44470433 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/04/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041616262151800000043413292
Número do documento: 25041616262151800000043413292
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:53:07
sentença de extinção sem resolução do mérito.
O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no ordenamento jurídico, exige que a
parte recorrente, ao interpor recurso, demonstre, de forma clara e precisa, as razões que
justificam a reforma ou anulação da decisão recorrida.
Essa exigência está prevista no art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicável
de forma subsidiária ao processo eleitoral, que impõe ao recorrente o ônus de apresentar
os fundamentos de fato e de direito que embasam o pedido de reforma. Observe-se:
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
IV - o pedido de nova decisão.
O Tribunal Superior Eleitoral[1], em harmonia com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça, enfatiza que a ausência de dialeticidade recursal ocorre
quando o recurso apresenta razões dissociadas da decisão impugnada, ou deduz
argumentação genérica e insuficiente para desconstituir os fundamentos da sentença ou
acórdão atacado. Em outras palavras, a mera insatisfação com a decisão ou a reprodução
de alegações feitas anteriormente não supre o requisito da dialeticidade.
No caso dos autos, observa-se que a recorrente apresentou argumentos específicos e
detalhados para rebater os fundamentos utilizados pelo juízo de origem. Nas razões
recursais, questionou, de forma clara, a conclusão do Juízo a quo, ao apontar os supostos
ilícitos que seriam objeto da Ação de Investigação Judicial Eleitoral, assim como
fundamentou a necessidade de tramitação do feito para verificação da potencialidade
lesiva dos atos impugnados.
O recurso, portanto, não se limita a repetir alegações genéricas ou dissociadas da
controvérsia debatida na sentença, cumprindo a exigência de motivação específica.
Dessa forma, a tese de ausência de dialeticidade recursal não merece acolhimento, uma
vez que o recurso atende ao requisito previsto no art. 1.010, inciso II, do CPC, e não
configura mera insurgência desprovida de fundamentação.
Assim, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Coisa Julgada Parcial
Os recorridos Christiano Giunta Borges e Geferson Boschetti também alegaram a
existência de coisa julgada em relação à suposta distribuição gratuita de bebidas, em

Num. 44470433 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/04/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041616262151800000043413292
Número do documento: 25041616262151800000043413292
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:53:07
comício realizado no dia 12/09/2024, eis tal fato já foi objeto dos autos n. 0600448-
62.2024.6.16.0119, em que proferida sentença de improcedência.
A coisa julgada material é a imutabilidade e indiscutibilidade da decisão de mérito
transitada em julgado, e visa garantir a segurança jurídica, impedindo a reabertura de
debates sobre questões já decididas definitivamente pelo Judiciário.
A propósito da coisa julgada material, o Código de Processo Civil assim determina:
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
[...]
VII - coisa julgada;
[...]
§1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação
anteriormente ajuizada.
§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de
pedir e o mesmo pedido.
[...]
§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada
em julgado

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e
indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
No caso concreto, os autos n. 0600448-62.2024.6.16.0119 já abordaram a alegação de
distribuição gratuita de bebidas em comício realizado no dia 12/09/2024, culminando em
sentença de improcedência, com trânsito em julgado ocorrido em 22/11/2024.
A reiteração da mesma controvérsia processual encontra óbice nos §1º e §2º do artigo
337 do CPC, que determinam que há coisa julgada quando se repete ação já decidida por
decisão transitada em julgado.
Cumpre enfatizar que a recorrente expressamente reconhece em suas razões recursais
que este fato já foi objeto de outra demanda, reforçando a aplicabilidade do instituto da
coisa julgada.
Logo, à luz do princípio da segurança jurídica e da estabilização das relações
processuais, impõe-se, em relação a este fato, o reconhecimento da coisa julgada,
devendo ser mantida a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo
485, inciso V, do CPC, ainda que por outro fundamento.

Num. 44470433 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/04/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041616262151800000043413292
Número do documento: 25041616262151800000043413292
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:53:07
c) Do Indeferimento da Petição Inicial
A Ação de Investigação Judicial Eleitoral tem por objetivo assegurar a lisura e a
legitimidade do processo eleitoral, prevenindo e reprimindo condutas que possam
comprometer a igualdade entre os candidatos, nos termos do artigo 19 da Lei
Complementar 64/90, o qual determina que:
Art. 19. As transgressões pertinentes à origem de valores pecuniários, abuso do poder
econômico ou político, em detrimento da liberdade de voto, serão apuradas mediante
investigações jurisdicionais realizadas pelo Corregedor-Geral e Corregedores Regionais
Eleitorais.
O artigo 22 da mesma lei dispõe que a instauração da ação dispensa prova inequívoca,
bastando a presença de indícios mínimos da prática ilícita. Note-se:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional,
relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de
investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou
do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação
social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito: [...]
O Tribunal Superior Eleitoral reitera esse entendimento, reconhecendo que o juízo inicial
de admissibilidade da Ação de Investigação Judicial Eleitoral não exige a demonstração
cabal das irregularidades, mas sim a plausibilidade dos fatos narrados e a existência de
elementos indiciários que justifiquem a instrução probatória.
A jurisprudência daquela Corte[2] é pacifica no sentido de que “para que se dê início à
ação de investigação judicial eleitoral, é suficiente a apresentação ou a relação de
evidências, ainda que indiciárias, da ocorrência do ilícito, conforme se extrai da dicção do
art. 22 , caput, da Lei Complementar nº 64 /1990, porquanto a produção de provas pode
se fazer no curso da instrução processual“.
Na petição inicial (ID 44146638), a recorrente relata que os recorridos teriam praticado as
seguintes ilicitudes:
utilização de instalações, equipamentos e meios de transmissão do Poder
Legislativo Municipal (do qual o Presidente é o candidato a Vice-Prefeito incluído no polo
passivo), para a organização, digitalização, transmissão e protocolo dos pedidos de
registro de candidatura dos Investigados;
utilização de equipamentos e meios do Poder Executivo Municipal, para
distribuição de “favores” aos munícipes, com o intuito de obter-lhes o voto, como aterro
em áreas particulares;
utilização de bens pertencentes a empresa contratada da Prefeitura
Municipal, para proveito particular e político, como utilização de caminhão para ‘transporte
de mudança’ em benefício de particular; utilização de veículo de som para divulgação de
candidatura.

Num. 44470433 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/04/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041616262151800000043413292
Número do documento: 25041616262151800000043413292
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:53:07
Como se vê, a petição inicial detalha condutas que podem configurar captação ilícita de
sufrágio, abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, descrevendo
a participação dos investigados e apresentando documentos, vídeos e declarações de
terceiros. Além disso, a recorrente pleiteou a produção de provas adicionais, incluindo a
quebra de sigilo de dados, a oitiva de testemunhas e a obtenção de documentos que
podem reforçar os elementos apresentados.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 369, assegura às partes o direito de empregar
todos os meios legais e moralmente legítimos para comprovar os fatos alegados e
influenciar a convicção do juízo. Observe-se:
“As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente
legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em
que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.”
Como dito, o objetivo da Ação de Investigação Judicial é investigar e combater práticas
ilegais que possam comprometer a legitimidade de um processo eleitoral. Diante deste
cenário, entendo que a descrição dos fatos, os elementos juntados à inicial e o
requerimento de produção probatória são suficientes para o recebimento da petição
inicial, podendo a recorrente, no curso da instrução processual, comprovar as alegadas
ilicitudes.
O indeferimento da petição inicial, sem que seja oportunizada a produção probatória,
compromete a apuração de práticas potencialmente prejudiciais ao processo eleitoral, em
contrariedade à finalidade da AIJE, que é justamente assegurar a paridade de armas
entre candidatos, evitando a distorção do processo eleitoral em favor de quem detém o
poder político.
Cumpre mencionar que a própria natureza do abuso de poder frequentemente envolve
fatos de difícil descrição e demonstração imediata, razão pela qual é imperativo que o
Poder Judiciário oportunize ao autor a produção probatória, a fim de garantir a completa
elucidação dos fatos sob análise.
Esta Corte já decidiu no mesmo sentido em casos semelhantes:
RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE).
ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.
NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação PRA FRENTE SANTO INÁCIO contra a
sentença do Juízo da 159ª Zona Eleitoral de Centenário do Sul-PR, que indeferiu a
petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no
art. 485, I e VI, do CPC.
2. A sentença condenou o representante por litigância de má-fé, com base no art. 80, I,
V e VI, do CPC, fixando multa equivalente a quatro vezes o valor do salário-mínimo.

Num. 44470433 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/04/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041616262151800000043413292
Número do documento: 25041616262151800000043413292
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:53:07
3. O recorrente alegou existência de elementos mínimos que justificariam o
processamento da AIJE e ausência de má-fé em sua conduta, requerendo o retorno dos
autos à origem para prosseguimento do feito.
4. O Ministério Público Eleitoral opinou pelo conhecimento e parcial provimento do
recurso, destacando a presença de indícios mínimos que viabilizam a instrução do feito
conforme o rito previsto no art. 22 da LC nº 64/1990.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos apresentados na inicial
configuram indícios mínimos para o processamento da AIJE; (ii) saber se houve litigância
de má-fé por parte do recorrente, passível de manutenção da condenação imposta na
sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do TSE e do TRE-PR orienta que o indeferimento liminar da petição
inicial em AIJE é medida excepcional, cabível apenas quando ausentes os requisitos
mínimos de admissibilidade. A descrição fática apresentada, acompanhada de
documentos e pedidos de diligência, demonstra indícios suficientes de abuso de poder
político e econômico, justificando o prosseguimento da ação.

7. A condenação por litigância de má-fé pressupõe a prática de conduta dolosa, prevista
no art. 80 do CPC, o que não restou configurado no caso. O ajuizamento da AIJE com
base em fatos e provas mínimas afasta tal sanção.
8. Os fatos narrados na inicial, como distribuição de brindes, uso de recursos públicos
para eventos culturais e autopromoção em inaugurações, apresentam, em tese, potencial
de desequilíbrio na disputa eleitoral, demandando instrução probatória aprofundada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido, para declarar a nulidade da sentença, determinar o
recebimento da petição inicial e o prosseguimento da AIJE, bem como para afastar a
condenação do recorrente por litigância de má-fé.
10. Tese de julgamento: "O indeferimento liminar da petição inicial em AIJE somente é
admissível em caráter excepcional, na ausência de indícios mínimos de abuso de poder;
a presença de elementos que fundamentem o prosseguimento do feito afasta a
configuração de litigância de má-fé."
RECURSO ELEITORAL nº060054624, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 17/12/2024.

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ABUSO DO PODER POLÍTICO,
ECONÔMICO, USO INDEVIDO DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU.
POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DA AÇÃO DIANTE DA PRESENÇA DE INDÍCIOS

Num. 44470433 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/04/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041616262151800000043413292
Número do documento: 25041616262151800000043413292
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:53:07
MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 O recurso foi interposto pela Federação Brasil da Esperança - Fe Brasil contra a
sentença proferida pela 75ª Zona Eleitoral de Toledo, que indeferiu a petição inicial da
Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) e julgou extinta a demanda, sem resolução
de mérito, sob o fundamento de que a causa de pedir era genérica e estava
desacompanhada de indícios mínimos dos fatos.
1.2 A recorrente alegou que: (i) a AIJE possui natureza investigativa, sendo suficiente a
apresentação de indícios mínimos para justificar sua instauração; (ii) os fatos descritos,
os documentos anexados, como o jornal objeto de questionamento e os pedidos de
provas adicionais são elementos que configuram justa causa para a propositura da ação.
Requereu o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja determinado o
regular processamento da AIJE.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e pelo provimento do
recurso, enfatizando que a apresentação de indícios mínimos é suficiente para o
recebimento da AIJE, conforme precedentes do TSE.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão é saber se a AIJE pode ser extinta sem resolução de mérito
na ausência de provas robustas na petição inicial, considerando sua natureza
investigativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A AIJE tem como objetivo a apuração de ilícitos eleitorais que comprometam a
legitimidade do processo eleitoral, conforme previsto nos artigos 19 e 22 da Lei
Complementar nº 64/1990. A jurisprudência do TSE é clara no sentido de que é
suficiente a apresentação de indícios mínimos para o recebimento da ação, sendo a
instrução probatória o momento adequado para a colheita de provas mais robustas.
3.2 O artigo 321 do CPC assegura ao autor o direito de emendar a petição inicial para
sanar eventuais irregularidades, garantindo o contraditório e a ampla defesa. O
indeferimento da petição inicial sem a concessão de prazo para emenda configura
violação a esse direito.
3.3 A petição inicial relatou, com base em documentos juntados, a prática de abuso do
poder político e econômico, uso indevido de meios de comunicação e captação ilícita de
sufrágio. A tiragem excessiva do jornal, o enaltecimento de programas públicos em
benefício de candidatos e a oferta de benefícios vinculados aos nomes dos recorridos
configuram elementos suficientes para o início da investigação.
3.4 Precedentes do TSE reforçam que a função da AIJE é justamente investigar os
ilícitos denunciados, sendo inadequado indeferir a petição inicial sem a devida instrução
probatória (AIJE nº 060177905, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 09/02/2021),
quando presente a justa causa.
3.5 Limitar a apuração de tais fatos à fase inicial seria restringir indevidamente o acesso
à justiça eleitoral e comprometer a integridade do pleito, permitindo que práticas
potencialmente ilícitas não sejam devidamente analisadas.

Num. 44470433 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/04/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041616262151800000043413292
Número do documento: 25041616262151800000043413292
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:53:07
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para cassar a sentença e determinar o regular
processamento da AIJE.
Tese de julgamento: "A Ação de Investigação Judicial Eleitoral deve ser recebida desde
que acompanhada de indícios mínimos dos fatos narrados, sendo inadequado o
indeferimento liminar da petição inicial sem a oportunidade de emenda e sem a devida
instrução probatória, em observância aos princípios do contraditório, ampla defesa e
devido processo legal."
RECURSO ELEITORAL nº060064115, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 18/12/2024.
Ressalte-se, ainda, que a Súmula 62 do Tribunal Superior Eleitoral dispõe que “Os limites
do pedido são demarcados pelos fatos imputados na inicial, dos quais a parte se defende,
e não pela capitulação legal atribuída pelo autor.”, de sorte que ao julgador é permitido
realizar o enquadramento jurídico que entender correto das condutas narradas pela parte
autora.
Desse modo, tendo em vista que a Ação de Investigação Judicial Eleitoral trouxe a
descrição adequada das supostas condutas ilícitas, bem como está acompanhada de
elementos mínimos, com protesto pela produção de prova testemunhal e documental,
impõe-se o recebimento da petição inicial, nos termos do artigo 22 da Lei Complementar
64/90.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
presente recurso, para anular parcialmente a sentença proferida pelo Juízo da 119ª Zona
Eleitoral de Curiúva/PR e determinar o regular processamento da Ação de Investigação
Judicial Eleitoral, mantendo-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, em relação
ao fato 1 descrito na petição inicial.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

Num. 44470433 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/04/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041616262151800000043413292
Número do documento: 25041616262151800000043413292
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:53:07
[1] TSE, AgR-AI nº 0600241-85.2022, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/11/2022
[2] AIJE nº 060177905 BRASÍLIA - DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Data de Julgamento: 09/02/2021

VOTO VENCIDO

Trata-se de recurso eleitoral interposto em ação de investigação judicial eleitoral
ajuizada para apurar captação ilícita de sufrágio e abuso de poder político que
teria sido cometido pelo prefeito de Curiúva, Nata Nael Moura dos Santos, para
favorecer a candidatura dos recorridos Christiano Giunta Borges e Geferson
Boschetti.
A imputação da prática de captação ilícita de sufrágio está lastreada na suposta
distribuição de bebidas em evento de campanha dos candidatos Christiano e
Geferson, fato que está sendo apurado na representação eleitoral nº 0600448-
62.2024.6.16.0119.
Em relação à alegação de abuso de poder político, a Coligação recorrente afirma
que o então prefeito Nata Nael Moura dos Santos “utiliza explicitamente do seu
cargo para a campanha eleitoral de um dos candidatos a prefeito, ligando-o a suas
obras e feitos e utilizado bens públicos em seu favor”. A suposta promoção
indevida da candidatura dos recorridos Christiano Giunta Borges e Geferson
Boschetti decorria dos seguintes fatos:
a) utilização da estrutura da Câmara de Vereadores de Curiúva e
dos servidores Fábio Henrique Subtil e Andréia Medeiros para
viabilizar a instrução e o envio do requerimento de registro de
candidatura dos referidos candidatos;

Num. 44470433 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/04/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041616262151800000043413292
Número do documento: 25041616262151800000043413292
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:53:07
b) atendimento de “pedidos para aterro em áreas particulares”;
c) utilização de caminhão de empresa contratada pela prefeitura
municipal para realizar transporte de mudança de particular; e
d) utilização de carro de som de empresa contratada pela prefeitura
para veicular avisos de utilidade pública para a realização de
propaganda eleitoral em favor dos candidatos, tanto em razão da
aposição de adesivo do vidro traseiro, quanto da veiculação de
jingle.
A petição inicial está instruída com vídeo do evento no qual teria havido a
distribuição de bebidas (ids. 44146641 a 44146648); fotografia da fachada da
Câmara de Vereadores de Curiúva (id. 44146649); declaração firmada por
Claudete Mainardes, acerca da suposta utilização da estrutura da Câmara para
viabilizar o envio dos RRCs dos candidatos da coligação dos recorridos (ids.
44146650/44146651); fotos e vídeo de um aterro e de um caminhão
descarregando terra em frente a um imóvel (ids. 44146652 a 44146654); registro
da Notícia de Fato nº 0047.24.000236-1, realizada por Orivaldo João Oelke, em
02/09/2024, junto ao Ministério Público Eleitoral, acerca de “compra de votos
em razão da remoção indevida de terras e entrega em propriedades particulares,
assim como da utilização de pessoal e equipamentos da Câmara de Vereadores
para registros no sistema eleitoral de candidatos” (id. 44146655); foto e vídeos
retratando carro de som com propaganda eleitoral dos recorridos, participando de
carreata (ids. 44146656 a 44146659); fotografias de um caminhão transportando
móveis (ids. 44146660 e 44146662); notícia enviada por Orivaldo João Oelke ao
Ministério Público Eleitoral acerca da distribuição de bebidas em evento de
campanha eleitoral; e cópia da petição inicial ajuizada pela coligação recorrente

Num. 44470433 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/04/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041616262151800000043413292
Número do documento: 25041616262151800000043413292
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:53:07
em face de Paulo Cesar Cardoso de Almeida, para apuração de propaganda
eleitoral em veículo de propriedade de pessoa jurídica (id. 44146664).
A recorrente requereu, ainda, a quebra de sigilo telemático, para apuração do IP a
partir do qual o requerimento de registro de candidatura dos recorridos foi
transmitido, bem como a oitiva de cinco testemunhas, devidamente arroladas.
O juízo de origem indeferiu a petição inicial da ação de investigação judicial
eleitoral, ao argumento de que
A inicial, na verdade, nada mais é que uma miscelância de argumentos
desordenados que não permitem extrair a real natureza das condutas que é
imposta ao representado.
No capítulo destinado à suposta configuração da “captação de sufrágio” na
verdade apenas traz uma coleção de artigos sem sequer relacioná-los com o
caso concreto, sem precisamente delinear a conduta e as ofensas cometidas.
Friso que a perfeita identificação do pedido e seus fundamentos são requisitos
essenciais a qualquer processo, sob pena de dificultar e até impedir o devido
exercício do direito de defesa, não se podendo admitir o processamento da
inicial tal qual se apresenta, confusa, imprecisa e obscura.
Ademais, no que concerne ao fato 01 relatado na inicial, referente a
distribuição gratuita de bebidas, denoto que tal fato já está sendo apurado nos
autos de nº 0600448-62.2024.6.16.0119, oportunidade em que este juízo
determinou o prosseguimento do feito com o rito previsto no artigo 22 da LC
64/90, nos mesmos moldes pleiteado neste processo de investigação.
Revela-se, portanto, a inépcia da petição inicial na forma do art. 330, § 1º, III,
do CPC.
Por fim, tratando-se de representação na hipótese do art. 22 da LC 64/90, não
é admissível o aditamento, impondo-se o imediato indeferimento por força do
disposto no art. 24, “c”, da Resolução TSE n. 23.462/2015.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela manutenção da
sentença, apontando que
No caso, concorda-se com o Juízo a quo ao apontar a ausência de indícios
mínimos das condutas alegadamente ilícitas, já que a autora não apresentou

Num. 44470433 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/04/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041616262151800000043413292
Número do documento: 25041616262151800000043413292
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:53:07
elementos concretos ou detalhados que permitissem aferir, de maneira
suficiente, o nexo entre os fatos narrados e as infrações eleitorais imputadas
aos investigados.
Os anexos da inicial contêm somente imagens descontextualizadas, sem
permitir a comprovação de que os eventos relatados foram organizados pelos
investigados ou que configuraram efetivo abuso de poder político ou
econômico ou captação ilícita de sufrágio. Não há elementos que
demonstrem, por exemplo, a gravidade ou a repercussão dos atos narrados,
nem que estes tenham sido determinantes para o desequilíbrio da disputa
eleitoral.
Ademais, em que pese a petição inicial tenha sido apresentada com
solicitação de diligências para esclarecer as circunstâncias narradas, tais
pedidos foram genéricos e não demonstraram indispensabilidade ou
relevância das medidas requeridas para sanar os vícios da peça inicial.

O d. Relator, por sua vez, propõe o provimento parcial do recurso para,
reconhecida a coisa julgada em relação ao primeiro fato, anular parcialmente a
sentença e determinar o processamento da AIJE, considerando que
[...] a petição inicial detalha condutas que podem configurar captação ilícita
de sufrágio, abuso de poder político e uso indevido dos meios de
comunicação, descrevendo a participação dos investigados e apresentando
documentos, vídeos e declarações de terceiros. Além disso, a recorrente
pleiteou a produção de provas adicionais, incluindo a quebra de sigilo de
dados, a oitiva de testemunhas e a obtenção de documentos que podem
reforçar os elementos apresentados.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 369, assegura às partes o direito de
empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para comprovar os
fatos alegados e influenciar a convicção do juízo. Observe-se:
“As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os
moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para
provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir
eficazmente na convicção do juiz.”
Como dito, o objetivo da Ação de Investigação Judicial é investigar e
combater práticas ilegais que possam comprometer a legitimidade de um
processo eleitoral. Diante deste cenário, entendo que a descrição dos fatos, os
elementos juntados à inicial e o requerimento de produção probatória são
suficientes para o recebimento da petição inicial, podendo a recorrente, no
curso da instrução processual, comprovar as alegadas ilicitudes.

Num. 44470433 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/04/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041616262151800000043413292
Número do documento: 25041616262151800000043413292
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:53:07
O indeferimento da petição inicial, sem que seja oportunizada a produção
probatória, compromete a apuração de práticas potencialmente prejudiciais ao
processo eleitoral, em contrariedade à finalidade da AIJE, que é justamente
assegurar a paridade de armas entre candidatos, evitando a distorção do
processo eleitoral em favor de quem detém o poder político.
Cumpre mencionar que a própria natureza do abuso de poder frequentemente
envolve fatos de difícil descrição e demonstração imediata, razão pela qual é
imperativo que o Poder Judiciário oportunize ao autor a produção probatória,
a fim de garantir a completa elucidação dos fatos sob análise.

Pedi vista dos autos para melhor analisar os elementos constantes dos autos e os
requerimentos de produção de prova realizados pela recorrente, pois, em um
primeiro momento não me convenci da viabilidade da demanda.
De início, anoto que acompanho o d. Relator quanto à necessidade do
reconhecimento da ocorrência de coisa julgada em relação ao primeiro fato
narrado, a partir do qual se imputou aos recorridos a prática de captação ilícita de
sufrágio.
A análise empreendida, portanto, centrou-se nos fatos 2 a 5 da petição inicial,
que, segundo a alegação da recorrente, configurariam abuso de poder político,
previsto no art. 22 da Lei Complementar nº 64/90, de seguinte teor:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público
Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-
Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso
indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou
utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício
de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito:
(...)

Consoante se extrai do dispositivo supratranscrito, fatos caracterizadores de
condutas abusivas são aptos a fundamentar a propositura de ação de investigação
judicial eleitoral, cabendo à parte autora apresentar provas documentais pré-

Num. 44470433 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/04/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041616262151800000043413292
Número do documento: 25041616262151800000043413292
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:53:07
constituídas ou indicar elementos que apontem precisamente onde obtê-las, além
de arrolar testemunhas, quando a prova for de fato.
Não se cuida, portanto, de procedimento investigativo, a despeito da
nomenclatura de “investigação judicial”, importada do instituto anteriormente
existente, fundamentado no art. 237 do Código Eleitoral.
Com a edição da Lei Complementar nº 64/90, a anterior Investigação Judicial
Eleitoral passou a ser uma ação, sujeita ao preenchimento dos requisitos de
admissibilidade atinentes a todo e qualquer processo judicial. Sobre o tema, a
lição de Edson de Resende Castro (Curso de Direito Eleitoral, 2018):
Percebe-se, então, que a AIJE da Lei Complementar n. 64/90 difere
substancialmente da investigação judicial prevista no art. 237 do Código
Eleitoral, posto que ali os legitimados desencadeavam verdadeira atividade
administrativa da Justiça Eleitoral, sem que dela resultasse a aplicação de
qualquer sanção. Obedecido o procedimento das investigações parlamentares
da Lei n. 1.579/52, ao fim da apuração produzia-se prova para instruir o
Recurso contra a Expedição do Diploma ou mesmo a Ação de Impugnação de
Mandato Eletivo. Por esse motivo, saía do nada e ia a lugar algum, como
mostrou a experiência.
É esse o entendimento de Fávila Ribeiro, quando registra que desapareceu
toda a funcionalidade administrativa até então observada para a investigação
do abuso do poder no Direito Eleitoral brasileiro, exercendo-se, desde o
início, atividade jurisdicional, em seu real sentido. (...)

Assim, ao ajuizar a AIJE, mais do que simplesmente narrar fatos, é ônus da parte
trazer uma narrativa coesa e verossímil capaz de relacioná-los ao contexto
eleitoral, indicando circunstâncias que demonstrem a gravidade quantitativa e
qualitativa das condutas, e apresentar provas ou evidências pré-constituídas de
suas alegações, ou, ao menos, indicar com precisão como obtê-las.
Acerca da necessidade de apresentação de indícios robustos para formalização da
ação destinada à cassação do registro de candidatura ou diploma expedido, já
decidiu o Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVO
INTERNO.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL

Num. 44470433 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/04/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041616262151800000043413292
Número do documento: 25041616262151800000043413292
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:53:07
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. PRESIDENTE. USO INDEVIDO DE
MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. ATUAÇÃO ORQUESTRADA.
DIFUSÃO DE CONTEÚDOS FALSOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS.
ENTREVISTA VERÍDICA. REPERCUSSÃO. POSTAGENS CRÍTICAS.
DEBATE PÚBLICO. INÉPCIA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
(...)
2. Para a propositura da AIJE, é preciso que sejam apresentados indícios
e circunstâncias que apontem para a ocorrência de condutas aptas, em
tese, a configurar alguma das modalidades de abuso. Na ausência desses
elementos mínimos, a petição inicial deve ser indeferida (art. 22, I, c, da
LC n° 64/90).
3. No juízo de admissibilidade, deve-se avaliar se a parte autora foi capaz
de romper a inércia da jurisdição, o que exige, entre outros pressupostos
processuais, a aptidão da petição inicial. Esse requisito está ausente, dentre
outros motivos, quando não houver correlação lógica entre os fatos descritos
e a imputação de práticas abusivas (art. 330, § 1º, III, do CPC).
4. Na hipótese dos autos, a ação se ampara na alegação de que há um
esquema
coordenado
para,
deliberadamente,
difundir
informações
gravemente descontextualizada de forma rápida e exponencial, por meio da
utilização de perfis com grande penetração nas redes sociais, cujos
responsáveis teriam aderido ao que foi denominado, na petição inicial, de
"cruzada caluniosa", "blitzkrieg" (guerra-relâmpago) e "guerrilha digital
petista".
5. A grave imputação se faz com base em postagens de influenciadores de
perfis variados (como artistas, figuras políticas, chefs de cozinha, jornalistas,
filósofos, humoristas e blogueiros), aos quais se atribui atuação dolosa para,
em unidade de desígnios com os investigados, produzir e divulgar calúnias.
6. Contudo, a inicial foi instruída apenas com uma seleção de postagens
críticas à fala do candidato investigado, proferida durante entrevista
concedida no dia 14/10/2022. Os textos publicados, de caráter autoral,
diferem significativamente entre si. Muitos debatem a expressão "pintou um
clima" e sustentam que essa e outras expressões utilizadas são machistas e
misóginas. Nem mesmo a hashtag mencionada (#bolsonaropedofilo) se repete
em todas as postagens, constando em pouquíssimos dos tuítes trazidos na
petição inicial.
7. A existência da entrevista é fato incontroverso, sendo que os autores,
inclusive, transcrevem na petição inicial o teor do que foi dito pelo candidato,
classificando a fala como "uma expressão quando muito infeliz".
8. É ônus da parte autora construir uma narrativa minimamente
verossímil sobre as condutas dolosas e de má-fé atribuídas aos supostos
envolvidos, pois a jurisdição não pode se mover a partir de meras
especulações.
(...)

Num. 44470433 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/04/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041616262151800000043413292
Número do documento: 25041616262151800000043413292
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:53:07
15. Nesta AIJE, mesmo após a emenda à inicial, remanesceu o vácuo da
narrativa usada para tentar disparar a apuração de uso indevido de
meios de comunicação com base em simples e aleatório apanhado de
postagens.
16. Não socorre aos agravantes a orientação plenária fixada pelo TSE na
AIJE nº 0600814-85, com base na qual se definiu a admissão, em feitos já
ajuizados, de "elementos que se destinem a demonstrar desdobramentos dos
fatos originariamente narrados, a gravidade (qualitativa e quantitativa) da
conduta que compõe a causa de pedir ou a responsabilidade dos investigados
e de pessoas do seu entorno". A orientação pressupõe que a parte autora
tenha apresentado petição inicial apta, contendo narrativa coesa e
indícios mínimos, o que não ocorreu no caso em tela.
17. Assim, sob qualquer ângulo de análise, não se justifica receber petição
inicial que, à míngua de indícios e circunstâncias minimamente aptos a
indicar a existência de uma rede de desinformação, colocaria sob escrutínio
do Tribunal opiniões exaradas por pessoas públicas e canais sobre episódio,
verídico, de compreensível interesse público.
18. O simples processamento de demanda desta natureza é capaz de enviar
indesejável mensagem à sociedade, no sentido de que as falas de candidatos
não poderiam ser criticadas ou mesmo ensejar discussões sobre temas
relevantes para o contínuo processo civilizatório.
19. Indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do
mérito mantidos.
20. Agravo interno desprovido.
(TSE, Agravo Regimental em Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
060162460, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 28/08/2023. Sem destaques
no original)

Em decisão monocrática nos autos da AIJE nº 060162460, desafiada pelo Agravo
Interno cuja ementa encontra-se reproduzida acima, o e. Ministro Relator
averbou que:
O art. 22 da LC n° 64/90, que embasa a propositura da ação de investigação
judicial eleitoral, exige que a demanda contenha elementos suficientes para
seu processamento, dentre os quais a apresentação de indícios mínimos de
ocorrência de condutas aptas, em tese, a configurar alguma das modalidades
de abuso. Tendo em vista a gravidade das sanções que podem decorrer da
condenação, a lei reforçou a necessidade de que o exame de viabilidade da
ação seja feito antes da citação dos réus, conforme se extrai do inciso I, c,
daquele dispositivo:
(...)
É de especial importância para a AIJE a exigência de correlação lógica entre
fatos descritos e a imputação de práticas abusivas. Isso porque, tal como visto

Num. 44470433 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/04/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041616262151800000043413292
Número do documento: 25041616262151800000043413292
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:53:07
acima, o art. 22 da LC n° 64/90 impõe que sejam apontados ‘indícios e
circunstâncias’ que confiram suporte à ação. Quando insuficientes esses
elementos, a ação deve ser extinta em seu nascedouro.
A preocupação com o manejo responsável da AIJE é, ademais, reforçada pelo
art. 25 da LC n° 64/90, que tipifica como crime o ajuizamento temerário de
demanda que pode levar à declaração de inelegibilidade.
É certo que, na hipótese, não se está diante dessa circunstância extrema, pois
‘o ajuizamento de ação de investigação judicial eleitoral com base apenas em
elementos indiciários ou prova pouco robusta não basta, por si só, para
condenação por litigância de má–fé e/ou configuração do crime previsto no
art. 25 da LC nº 64/1990, tendo em vista a necessária comprovação da
intenção de alterar a verdade dos fatos, da deslealdade e do abuso de direito’
(AIJE n° 0601779-05, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE de 11/03/2021).

Desse modo, o ajuizamento de ação de investigação judicial eleitoral demanda,
inescapavelmente, que a petição inicial venha instruída com evidências que
demonstrem, ao menos em sede indiciária robusta, a ocorrência dos fatos ilícitos
imputados e a sua relação com o pleito.
Tal exigência constitui pressuposto de admissibilidade da própria ação, essencial
para conferir justa causa ao seu processamento, evitando-se a instauração de lides
temerárias ou desprovidas de lastro probatório mínimo capaz de sustentar a
gravidade das acusações e suas potenciais consequências, como a cassação de
registro ou diploma.
Recai sobre o investigante o ônus de apresentar, já no momento da propositura da
demanda, elementos de convicção – documentais, periciais, ou outros meios
lícitos de prova obtidos previamente – que confiram verossimilhança às
alegações e justifiquem o dispêndio da atividade jurisdicional e a sujeição do
investigado aos rigores do processo eleitoral.
A ausência desse acervo probatório inicial, que sirva de esteio fático à narrativa
contida na exordial, conduz, via de regra, ao indeferimento da petição inicial ou à
extinção prematura do feito por falta de interesse processual, na modalidade
adequação, ou por inépcia, dada a impossibilidade de se iniciar uma persecução

Num. 44470433 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/04/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041616262151800000043413292
Número do documento: 25041616262151800000043413292
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:53:08
judicial baseada em meras conjecturas ou ilações desacompanhadas de suporte
probatório idôneo.
No caso concreto, a recorrente pretende a apuração de diversas supostas
irregularidades que alegadamente teriam o condão de beneficiar a candidatura
dos recorridos. Pretende comprovar a ocorrência dos fatos alegados por meio dos
seguintes elementos:

F
a
t
o
Indícios trazidos
U ti li z a ç ã o d a C â m ar a p ar a fi n s el ei to ra is

fotografia de um veículo branco em frente à Câmara de Vereadores de Curiúva, tirada em 07/08/2024, às 19:06

fotografia da fachada da Câmara de Vereadores de Curiúva (id. 44146649)

declaração firmada por Claudete Mainardes, acerca da suposta utilização da estrutura da Câmara para viabilizar

registro da Notícia de Fato nº 0047.24.000236-1, realizada por Orivaldo João Oelke, em 02/09/2024, junto ao M

D
o
a
ç
ã
o

fotos e vídeo de um aterro e de um caminhão descarregando terra em frente a um imóvel (ids. 44146652 a 4414

registro da Notícia de Fato nº 0047.24.000236-1, realizada por Orivaldo João Oelke, em 02/09/2024, junto ao M

Num. 44470433 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/04/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041616262151800000043413292
Número do documento: 25041616262151800000043413292
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:53:08
d e c ar g a s d e te rr a R e al iz a ç ã o d e tr a n s p o rt e d e m u d a n ç a c o m c a m in h ã o lo c

extrato de contrato firmado pela prefeitura de Curiúva com a empresa C. Brasil Serviços de Limpeza, Conserva

fotografias de um caminhão com a inscrição C. Brasil Limpeza e Transporte transportando móveis (ids. 44146

Num. 44470433 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/04/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041616262151800000043413292
Número do documento: 25041616262151800000043413292
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:53:08
a d o p el a p re fe it u ra U ti li z a ç ã o d e c ar r o d e s o m c o nt ra ta d o p el a p re fe it u ra n a c a

foto e vídeos retratando carro de som com propaganda eleitoral dos recorridos, participando de carreata (ids. 44

cópia da petição inicial ajuizada pela coligação recorrente em face de Paulo Cesar Cardoso de Almeida, para ap

Num. 44470433 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/04/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041616262151800000043413292
Número do documento: 25041616262151800000043413292
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:53:08
m p a n h a el ei to ra l d o s in v e st ig a d o s

Foram arrolados, ainda, Rodrigo de Oliveira e Adarildo Messias Pinheiro, sem
informação que permita concluir quais dos fatos eventual depoimento poderia
ajudar a elucidar.
Pois bem.
Quanto à alegação de utilização da estrutura da Câmara Municipal e de
servidores públicos para viabilizar o envio do registro de candidatura dos
investigados, há indícios da ocorrência do fato, contudo nada indica que ele
possua gravidade, qualitativa e quantitativa, para configurar abuso de poder
político.
Com efeito, consoante se infere da ata da convenção realizada pelo Partido Social
Democrático
-
PSD,
disponível
no
site
Divulgacand
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/ata), a reunião partidária se

Num. 44470433 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/04/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041616262151800000043413292
Número do documento: 25041616262151800000043413292
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:53:08
realizou na Câmara de Vereadores, conforme exceção contida na parte final do
art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, em 27/07/2024, sábado, sendo secretariada por
Fabio Henrique Subtil.
Ocorre que, ainda que se comprove durante a instrução que o veículo branco que
saía do prédio da Câmara de Vereadores era de Fabio Henrique Subtil e que ele
lá estivesse para transmitir o requerimento de registro de candidatura dos
investigados, tal fato, isoladamente, não se reveste de gravidade para a
configuração de abuso de poder político.
Esta Corte já teve a oportunidade de analisar conduta bastante similiar,
concluindo pela inexistência de gravidade, conforme se infere do seguinte
julgado:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - ABUSO DE PODER
ECONÔMICO E POLÍTICO - INDICAÇÃO DE TELEFONE DE
SINDICATO COMO NÚMERO DE CONTATO NO REGISTRO DE
CANDIDATURA - CONDUTA DESPIDA DE GRAVIDADE - ABUSO DE
PODER NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.
1. A configuração de abuso de poder político ou econômico, nos termos do
artigo 22, XIV, da Lei Complementar nº 64/90, com redação dada pela Lei
Complementar nº 135/10, depende não só da comprovação do ato tido como
irregular, mas também da gravidade das circunstâncias que o caracterizam.
2. A verificação da gravidade das circunstâncias, não obstante se diferencie
da potencialidade lesiva, requisito anteriormente exigido pela jurisprudência
para a caracterização do abuso, não pode se distanciar por completo do
contexto das eleições, sob pena de se punir com a mais grave sanção prevista
no direito eleitoral uma conduta que, por ser absolutamente indiferente ao
pleito, não viola o bem jurídico tutelado pela norma, que é a normalidade e a
lisura das eleições.
3. Não configuração de abuso de poder político ou econômico ante a
irrelevância da conduta imputada no contexto das eleições.
4. Recurso desprovido.
(TRE-PR. REl nº 26269, Des. Nicolau Konkel Júnior, DJE de 10/08/2017)

Num. 44470433 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/04/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041616262151800000043413292
Número do documento: 25041616262151800000043413292
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:53:08

Do inteiro teor da decisão se extrai que os fatos são absolutamente similiares ao
ora alegado, diferenciando-se tão somente em razão do avanço da tecnologia.
Confira-se:
[...]
O fato imputado aos recorridos restou devidamente comprovado nos autos e
se restringe à indicação, no processo de registro de candidatura, do telefone
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sapopema como número de fax
para comunicação com a Justiça Eleitoral, bem como a efetiva utilização do
terminal telefônico em uma oportunidade para o encaminhamento de
informação ao Cartório Eleitoral.
[...]
Nesse contexto, conclui-se que mesmo que a conduta aqui tratada, quando
analisada em si mesma, possa ser considerada imoral, como sustenta o
parquet, certamente não se reveste de gravidade suficiente para macular a
higidez do pleito, ao ser considerada no contexto da eleição.
Ao contrário, a conduta imputada aos recorridos, com a devida vênia, é
um irrelevante eleitoral, na medida em que não os coloca em posição de
vantagem em relação a qualquer outro candidato, seja pela exposição de
seus nomes perante o eleitorado, seja pelo gozo de recurso financeiro
inacessível aos demais candidatos.

Os fundamentos do referido precedente, feitas as devidas adaptações, amoldam-
se perfeitamente ao caso em apreço, na medida em que, ainda que comprovado o
fato, ele não teria colocado os investigados em posição de vantagem, tampouco
teria o condão de influenciar indevidamente a normalidade e a legitimidade do
pleito.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “[a]
configuração de conduta vedada por agente público, conforme o art. 73, III, da
Lei n.º 9.504/1997, exige a utilização de servidor público em benefício de
campanha por ordem de superior hierárquico ou comprovação de que a atividade

Num. 44470433 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/04/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041616262151800000043413292
Número do documento: 25041616262151800000043413292
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:53:08
ocorreu durante o horário de expediente” (REl nº 060033392, Des. Eleitoral Jose
Rodrigo Sade, DJE de 16/12/2024).
A descrição fática constante da petição inicial é expressa no sentido de que Fábio
Henrique Subtil e Andreia Medeiros teriam viabilizado o envio do requerimento
de registro de candidatura dos investigados “fora do horário do expediente”, o
que inviabiliza o processamento da demanda inclusive sob o aspecto de eventual
conduta vedada aos agentes públicos.
No que se refere à doação de carga de terras a recorrente narra na petição
inicial que: “souberam ainda que os Investigados, através do Poder Público
Municipal, estariam a atender pedidos para aterro em áreas particulares,
utilizando-se de bens públicos para tal atendimento. A denúncia veio
acompanhada de vídeos, fotos, e localização por GPS”.
Neste ponto é importante destacar que os investigados não eram, ao tempo dos
fatos, detentores de cargo no Poder Executivo Municipal e o prefeito à época,
Nata Nael Moura dos Santos, sequer foi arrolado no polo passivo da demanda.
É certo que o Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento pela
“desnecessidade da formação do litisconsórcio entre o autor da imputada conduta
e o beneficiário desta, tida por abusiva” (RO nº 060452427, Min. Raul Araujo
Filho, DJE de 19/05/2023), bem como que é possível a utilização da máquina
pública em benefício de terceiras pessoas. Contudo, a demonstração disso exige
do investigante não apenas o ônus probatório quanto à ocorrência do fato, mas
também a demonstração de vínculo entre a ação do Poder Público - ainda que
possa ser considerada irregular do ponto de vista administrativo - e a campanha
eleitoral do candidato eventualmente apoiado pelo chefe do Poder Executivo.
Em outras palavras, nem toda a ação da prefeitura tem o condão de impactar no

Num. 44470433 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/04/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041616262151800000043413292
Número do documento: 25041616262151800000043413292
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:53:08
pleito, na medida em que o abuso de poder político somente se configura por
meio de “ato de agente público (vinculado à Administração ou detentor de
mandato eletivo) praticado com desvio de finalidade eleitoreira, que atinge bens
e serviços públicos ou prerrogativas do cargo ocupado, em prejuízo à isonomia
entre candidaturas” (TSE. AIJE nº 060097243, Min. Benedito Gonçalves, DJE de
20/03/2024).
No caso em apreço, a recorrente alega que os investigados estariam se valendo
do Poder Público para se beneficiar eleitoralmente de suposta doação de cargas
de terra, mas não trazem nenhum indicativo de que tais cargas teria sido retiradas
de aterro público, tampouco que o caminhão que realizou o transporte fosse do
município ou estivesse a seu serviço, tampouco indicou quem teria recebido a
terra e qual a relação do fato com a campanha dos investigados.
Os únicos elementos apresentados pela recorrente são fotos e vídeo de um aterro
e de um caminhão descarregando terra em frente a um imóvel (ids. 44146652 a
44146654), sem nenhuma indicação de relação com a campanha dos recorridos, a
notícia de fato encaminhada ao Ministério Público Eleitoral por Orivaldo João
Oelke, representante legal da coligação recorrente. O único requerimento de
prova realizado pela recorrente quanto ao fato é o testemunho de Orivaldo João
Oelke, o qual, se ouvido, certamente prestará declarações na qualidade de
informante, dada a sua ligação com a recorrente.
Tais elementos, à míngua de uma descrição fática minimamente verossímil, não
me parecem suficientes para justificar o processamento da AIJE e a
movimentação da máquina judiciária.
O mesmo ocorre em relação à alegação de favorecimento da campanha dos
investigados por suposta irregularidade na realização de transporte de mudança

Num. 44470433 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/04/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041616262151800000043413292
Número do documento: 25041616262151800000043413292
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:53:08
pelo Poder Público.
A única prova trazida aos autos são fotografias de um caminhão transportando
móveis (ids. 44146660 e 44146662) e um extrato de contrato celebrado pela
empresa proprietária do caminhão, C. Brasil Serviços de Limpeza, Conservação e
Transportes Eireli, tendo como objeto “a contratação de empresa especializada
em caçambas estacionárias, caminhão poliguindaste e minicarregadeira, nos
termos do Edital de Licitação Pregão Eletrônico 01/2024 e seu Termo de
Referência, Anexo I”.
Ocorre que não é necessário ser especialista na área de construção ou de
conservação e limpeza para saber que o caminhão retratado nas fotografias
apresentadas não se trata de uma caçamba, nem de um poliguindaste e tampouco
de uma minicarregadeira.
Ademais disso, também em relação a este fato não há uma linha sequer dedicada
a demonstrar o liame entre o suposto transporte irregular e o alegado benefício à
campanha dos recorridos.
Por fim, no que se refere à utilização de carro de som, que supostamente seria
contratado pela prefeitura, na campanha dos investigados, o fato já foi objeto de
análise por parte desta Corte quando do julgamento do recurso eleitoral nº
0600626-11.2024.6.16.0119, oportunidade na qual foi esclarecido que
A alegação de propaganda eleitoral irregular sob o argumento de que o
veículo utilizado é de pessoa jurídica também não se sustenta.
Embora constem no veículo diversos outros adesivos relativos a empresas
como Doce Ervas e o Posto Pioneiro, os documentos apresentados na
contestação comprovam que o veículo pertence ao recorrente, pessoa física
(ID 44121013), não à pessoa jurídica, não havendo que se falar em
financiamento indireto de campanha eleitoral por meio de pessoa jurídica.
Outrossim, consta nos autos, inclusive, que o recorrente firmou contrato de

Num. 44470433 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/04/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041616262151800000043413292
Número do documento: 25041616262151800000043413292
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:53:08
prestação de serviços à campanha de Christiano com o seguinte objeto:
Não há, portanto, qualquer irregularidade a ser apurada no âmbito da
representação por propaganda eleitoral irregular pelo simples fato de a
propaganda eleitoral estar fixada em veículo que também veicula propaganda
de outras pessoas jurídicas. Tal circunstância, por si só, não configura ilícito
eleitoral nem autoriza a presunção de que tenha ocorrido financiamento
indireto de campanha eleitoral por pessoa jurídica, o que seria vedado pela
legislação eleitoral vigente, e passível de apuração em outros instrumentos
processuais.
Consta, também, que o recorrente realizou propaganda eleitoral por meio de
alto-falante integrado a esse veículo. No entanto, o vídeo acostado à petição
inicial não possui relação com a campanha eleitoral por se tratar de
publicidade a respeito de show de João Bosco e Vinicius relativo ao
aniversário 77 anos do município de Curiúva. Desse modo, não há
comprovação nos autos de que o veículo se utilizou do alto-falante nele
integrado para realização de propaganda eleitoral.

Destarte, ainda que o veículo pudesse eventualmente ser contratado pelo
município, não há nada nos autos de indique exclusividade na contratação ou que
possa desconstituir a prova de que o veículo fora contratado pela campanha dos
investigados para a realização dos atos de campanha eleitoral.
Note-se que, a despeito do amplo poder instrutório do juiz eleitoral nas ações que
visam garantir a lisura do pleito, a atividade do magistrado não pode, sob pena de
violação ao princípio da inércia, suprir a deficiência probatória e argumentativa
da petição inicial.
No caso dos autos, tal como apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral,
“[n]ão há elementos que demonstrem, por exemplo, a gravidade ou a repercussão
dos atos narrados, nem que estes tenham sido determinantes para o desequilíbrio
da disputa eleitoral” e os pedidos de produção de prova “foram genéricos e não
demonstraram indispensabilidade ou relevância das medidas requeridas para
sanar os vícios da peça inicial”, o que obsta o recebimento da petição inicial.
Em suma, na esteira do parecer apresentado pela Procuradoria Regional Eleitoral,

Num. 44470433 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/04/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041616262151800000043413292
Número do documento: 25041616262151800000043413292
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:53:08
concluo que a narrativa trazida na petição inicial e os elementos que a
acompanham não são suficientes para justificar o processamento da ação de
investigação judicial eleitoral, não merecendo reforma a decisão que indeferiu a
petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito.
Destarte, com a devida vênia do d. Relator e daqueles que o acompanharam, voto
pelo desprovimento do recurso.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Desembargadora Federal no TRE-PR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600634-85.2024.6.16.0119 - Curiúva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO
FOGAÇA
-
RECORRENTE:
UNIDOS
SOMOS
MAIS
FORTES
[UNIÃO/SOLIDARIEDADE/FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC DO
B/PV)/PP] - CURIÚVA - PR - Advogado do RECORRENTE: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA -
RJ110044-A - RECORRIDOS: CHRISTIANO GIUNTA BORGES, GEFERSON BOSCHETTI - Advogado
dos RECORRIDOS: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do relator. Vencida a desembargadora federal Claudia Cristina
Cristofani, que declara voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio
Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais
Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.04.2025